Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702330-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MARAFANTE LINS DE SOUZA, FABIANA NAPOLI BORGES AGRAVADO: KEVIN SOARES, CRISTIANO DOS SANTOS SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de de reconhecimento de fraude à execução. Reavaliando o presente recurso, constata-se que o agravante não observou o prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). A decisão que rejeitou o reconhecimento de fraude à execução foi publicada no DJe em 21 de setembro de 2023 (ID 171851967), enquanto os embargos de declaração foram opostos em 25 de setembro de 2023 (ID 173081484 - origem). E em 27/10/2023 foi proferida decisão, nos seguintes termos: "Recebo o documento id.173081484, como simples petição. Intimem-se os executados, por meio de seu advogado para que indiquem o paradeiro do veículo Placa IPG 8991. Prazo de 05 (cinco) dias. No que tange ao pedido de reconhecimento de fraude a execução não merece acolhida eis que o título não determinou a indisponibilidade dos veículos placas MFM9I05 e IJU0G96 eis que não estavam em nome dos réus, obedecendo o comando da sentença.". Essa última decisão foi publicada em 03/11/2023, iniciando o prazo de 15 (quinze) dias do recurso em 06 de novembro de 2023 e terminando em 24 de novembro de 2023. Assim, Intempestivo o recurso interposto em 27 de novembro de 2023. Registro que é irrelevante, para efeito de contagem de prazo, a decisão proferida (ID 178920332 - origem), a qual reforça o entendimento anterior, valendo a transcrição: "Nada a prover em relação ao requerido na petição ID 173081484, eis que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, conforme ID 171851967, não havendo razão para reexame do pedido de consideração de fraude à execução pelos executados, na forma apresentada pelo exequente. Intimem-se os exequente, inclusive quanto a necessidade de indicação de bens dos devedores passíveis de penhora, com as respectivas localizações. Prazo: cinco dias.". Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006